Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-97.2016.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000514-97.2016.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[I. C. M. S. V. - CPF: 060.414.121-12 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON - CPF: 979.883.401-15 (ADVOGADO), MARCIANA SIRQUEIRA MIRANDA - CPF: 035.608.741-73 (AGRAVADO), L. W. A. S. S. V. - CPF: 069.200.031-39 (AGRAVADO), RICHARD GAERTNER - CPF: 487.034.781-49 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 769.388.831-49 (ADVOGADO), MESSILLA FAWZIE SILVA DA COSTA - CPF: 396.105.268-96 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE AYLE DA SILVA STRUB VEIGA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANA SIRQUEIRA MIRANDA - CPF: 035.608.741-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM FALECIMENTO DO GENITOR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – 200 SALÁRIOS MÍNIMOS – COLISÃO TRASEIRA – FALTA DE SOCORRO – OCULTAÇÃO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verificada as circunstâncias do caso concreto, confirmada a culpa exclusiva do causador do dano, deve ser mantido o
quantum
indenizatório referente aos danos morais no importe de 200 salários mínimos.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

APELAÇÃO CÍVEL 0000514-97.2016.8.11.0037

APELANTE:
RICHARD GAERTNER

APELADO:
IURI CAUA MIRANDA STRUB VEIGA e MARCIANA SIQUEIRA MIRANDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
RICHARD GAERTNER,
inconformado com a decisão id 154668155, nos autos da Apelação Cível
0000514-97.2016.8.11.0037, que

PROVEU PARCIALMENTE
o recurso para fins de reformar a sentença tão somente em relação à pensão mensal, fixando-a em 2/3 (dois terços) do salário mínimo.

A parte Recorrente sustenta que (id 157966153):
1) “(...)
não se sustenta a obrigação exclusiva de indenização à título de dano moral, uma vez que, inexiste integral responsabilidade civil do Agravante pela ausência dos requisitos esculpidos no artigo 186, 927 e 944 do Código Civil. Nesse viés, há evidentes elementos nos quais comprovam que às vítimas cooperaram para ocorrência do sinistro, isto é, condutores da motocicleta (V2).”
; 2)
“(...)
se mostra um tanto quanto desproporcional a condenação do Agravante a pagar o importe de 200 (duzentos) salários mínimos a contar do evento danoso (12/05/2011) e corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros moratórios legais, que atualmente perfazem a quantia de R$ 519.409,12 (quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e nove reais e doze centavos)”;
3) “(...)
deve buscar o julgador, utilizando-se dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a completa reparação do prejuízo (restitutio in integrum), tornando indene a vítima, sem se descurar da extensão e gravidade do dano, do sofrimento causado e da situação econômica das partes.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 160863688, postulando pela manutenção da decisão monocrática recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023